Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712966-87.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA, IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA APELADO: IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA, ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Reintegração de Posse ajuizada por IVANILSON DE SOUZA EVANGELISTA em face de ANIVALDO DE SOUZA EVANGELISTA objetivando a reintegração na posse de imóvel. Em análise preliminar, verifica-se que o réu requer em seu apelo reconhecimento da posse em um terço do imóvel em discussão, questão que não fora ventilada em primeira instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do seu recurso por supressão de instância, ante a formulação de pedido não apresentado em primeira instância. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2024 13:32:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador